Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 321 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de penhora dos direitos possessórios do devedor, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de OLAVO GOMES FERREIRA. Nos autos originários, foi proferida sentença sob o fundamento de satisfação extrajudicial da obrigação (ID 90094825, origem). O recorrente manifestou-se pela perda superveniente do objeto do recurso (ID 25941208). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. Em razão da sentença proferida na origem, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, houve a perda de objeto do recurso (ID 90719580). Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto, porquanto sentenciado o feito na origem. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 28 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006